Tribunal: TJBA
Processo: 0501040-46.2016.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501040-46.2016.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS DANTAS DE ABREU e outros Advogado(s): DEODATO GOUVEIA DE ASTRE REP PEDRO LUCIO GOUVEIA DE ASTRE registrado(a) civilmente como PEDRO LUCIO GOUVEIA DE ASTRE, ORISVALDO SANTANA FERREIRA, MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS APELADO: PAULO CLEZIO ABREU DANTAS e outros (4) Advogado(s): PEDRO DOS SANTOS LOUSADO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITO SOBRE IMÓVEL AINDA NÃO PARTILHADO. INDIVISIBILIDADE E UNIVERSALIDADE DA HERANÇA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. No caso em tela, infere-se dos autos que o réu José Carlos Dantas de Abreu efetivamente vendeu duas áreas: uma, em 23/02/2016, de 81,25 tarefas, correspondente a 245.781 m2 (duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e um metros quadrados), a Marinaldo Souza Guerra (ID 39187929), e outra, anteriormente, ao corréu, ora apelante, Renilson de Brito Dias, situada na Fazenda Zé Fernandes, de 600 m2 (seiscentos metros quadrados), às margens da BR 116, situada dentro da área adquirida por Marinaldo Souza Guerra. Ocorre que, da leitura dos autos, verifica-se da Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse, de ID 39188016, que os todos os herdeiros, tanto os autores e ora apelados, como o próprio réu José Carlos Dantas de Abreu, cederam a posse da totalidade da área, em 20/04/2016, a Maria de Fátima Santana de Souza Guerra, filha de Marinaldo Souza Guerra, posteriormente à assinatura do Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural com Cessão de Direitos Hereditários pelo réu José Carlos Dantas de Abreu e Marinaldo Souza Guerra. Restou evidenciado, portanto, o acerto da sentença apelada, uma vez demonstrado que os réus realizaram o negócio jurídico sub judice sem a anuência dos demais herdeiros, o que consiste em clara afronta ao disposto no art. 1.791 do Código Civil. Estabelece o referido art. 1.791 que “A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros”, constando ainda, em seu parágrafo único, que “Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio”. Por outro lado, dispõe o § 2º do art. 1.793 do mesmo diploma que “É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente”. Segundo o art. 1.794, ademais, “O co-herdeiro não poderá ceder a sua quota hereditária a pessoa estranha à sucessão, se outro co-herdeiro a quiser, tanto por tanto”. Como destacou a juíza da causa na sentença atacada, “sendo a herança uma universalidade, é de rigor reconhecer-se que sobre ela os herdeiros detêm frações ideais não individualizadas, pois, até a partilha”, acrescentando também que “ainda que o segundo requerido tenha direito à posse dos bens deixados pelos seus genitores, esse direito só poderá ser exercido finda a partilha, não o autorizando a venda de qualquer bem sem anuência dos demais herdeiros antes de operada a partilha”. “É nulo o contrato de compra e venda de bem integrante da universalidade da herança antes de efetivada a partilha em que um dos herdeiros não participa do negócio”. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0501040-46.2016.8.05.0039, de Euclides da Cunha, em que figuram, como apelante, Renilson de Brito Dias e, como apelados, Paulo Clézio Abreu Dantas, Paulo Cézio Abreu Dantas, Evanice Abreu Dantas, Eliana de Abreu Dantas e Luiz Carlos Dantas de Abreu. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça